Tribunal: STF
Processo: ARE 814244
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REVELIA DECRETADA COM BASE NO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. TRANSFERÊNCIA DE NORMAS ENTRE OS REGIMES PENAIS COMUM E CASTRENSE. INVIABILIDADE. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CARTA MAGNA. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. NÃO RECEPÇÃO DA NORMA PROCESSUAL CASTRENSE PELA CF/1988. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A controvérsia relativa à decretação da revelia do agravante encerra análise de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes: ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013, e AI 791.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/9/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    5. A tese de que o artigo 292 do Código de Processo Penal Militar não teria sido recepcionado pela atual Constituição Federal constitui inovação, tendo em vista que não foi aduzida em sede de recurso extraordinário, sendo inviável seu conhecimento.



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Preliminar de nulidade do processo, arguida de ofício pelo Ministro Relator, desde a decretação da revelia, fundamentada nos Pactos de São José da Costa Rica e Internacional de Direitos Civis e Políticos e na aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum. Rejeitada. Preliminar de nulidade do processo, arguida pela Defensoria Pública da União, desde a decretação da citação editalícia, sob argumento de não terem sido esgotadas as possibilidades de localização do acusado para sua citação pessoal e de não ter sido localizada a certidão de que o edital teria sido afixado na portaria do juízo (art. 286, § 1º, do CPPM). Não conhecida. Participação da vítima como elemento decisivo para a realização de crime – vitimologia. Furto qualificado pelo abuso de confiança desclassificado para furto simples. Política criminal. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.”.



    7. Agravo regimental DESPROVIDO.